Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710057-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LUCIA BRANDAO LIMA JAEGER AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA LÚCIA BRANDÃO LIMA JAEGER contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (0707525-51.2022.8.07.0001) em ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BANCO PAN S/A que determinou que a agravante recolhesse as custas iniciais. Em suas razões recursais, a agravante alega que não tem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento. Aduz que possui doença pulmonar desde 2017 e o tratamento tem custo elevado. Sustenta que, apesar de auferir renda líquida acima de R$ 6.000,00, precisou fazer vários empréstimos e seus gastos mensais superam sua renda. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. No caso vertente, numa análise preliminar, no exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ou antecipação da tutela requerida pela agravante. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015 estabelecem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Essas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Esse entendimento já estava sedimentado sob a vigência da Lei no 1.060/1950. Neste sentido confira os seguintes arestos desta e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DEFENDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Se, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravante aufere cerca de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais líquidos e não há comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, correta a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1288329, 07217427320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. MISERABILIDADE ELIDIDA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1287210, 07068878920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, apesar das alegações da agravante que não tem condições de arcar com as custas processuais, não produziu provas nesse sentido. A nota fiscal de medicamento no valor de R$ 29.700,00 é de setembro de 2018 (ID. 34050480 – Pág. 2), não havendo provas nos autos de que a agravante continue fazendo uso da medicação ou que os empréstimos objeto da ação principal tenham relação com essa despesa. O relatório médico juntado aos autos não tem data e nem assinatura médica (ID. 34050480 – Pág. 3). Assim, o laudo médico juntado demonstra que a agravante tem uma patologia e está em tratamento, mas não comprovam sua condição financeira atual. Acrescente-se que, não obstante a declaração afirmando não possuir condições de pagar as custas processuais, consoante já explicitado, essa deve estar amparada em documentação que corrobore a alegada hipossuficiência econômica, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, hipótese não verificada no acaso em apreço. Nesse contexto, ausente a efetiva demonstração da condição econômica do réu/apelante, não se pode infirmar o comprometimento de sua subsistência diante do pagamento de eventuais despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora